Tribunal: TJSP
Processo: 1003959-84.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

RECURSOS DAS RÉS – CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO A AUTORA DAS MERCADORIAS MANTIDAS EM SEU DEPÓSITO – CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO QUE INDEPENDE DA PRÉVIA

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

RECURSOS DAS RÉS – CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO A AUTORA DAS MERCADORIAS MANTIDAS EM SEU DEPÓSITO – CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO QUE INDEPENDE DA PRÉVIA REGULARIZAÇÃO FISCAL DA AUTORA JUNTO À RECEITA FEDERAL – ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DA AUTORA – SUSPENSÃO DA CONTA COMERCIAL MANTIDA JUNTO A PLATAFORMA "MERCADO LIVRE", QUE SE DEU POR FORÇA DO DESCUMPRIMENTO DA "POLÍTICA DE USUÁRIOS", NOTADAMENTE POR CONTA DA DIVULGAÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS DESPROVIDOS DA NECESSÁRIA LICENÇA DE MARCA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE TITULARIDADE DAS DEMANDADAS – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS OU MESMO MATERIAIS – RECURSO NÃO PROVIDO.

ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA E ADEQUADA A REALIDADE DEMONSTRADA PELAS PROVAS COLHIDAS – RECURSOS NÃO PROVIDOS.